Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAL DISFARÇADO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ACESSO A CELULAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de restituição do bem apreendido; (ii) aferir se houve nulidade da prova por suposta ocorrência de flagrante preparado, pela ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial ou pelo acesso irregular ao celular do acusado; e (iii) analisar se o conjunto probatório é robusto para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não tem legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido que se encontra registrado em nome de terceiro.
4. A venda de drogas a policial disfarçado caracteriza crime autônomo previsto no artigo 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/2006, desde que fundada em conduta delitiva preexistente do agente, afastando a configuração de flagrante preparado e a aplicação da Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal.
5. O crime de tráfico de drogas possui natureza múltipla e permanente, abrangendo núcleos típicos como "expor à venda" e "trazer consigo", de modo que a atuação do policial disfarçado não vicia a prova.
6. A entrada no domicílio é legítima quando há fundadas razões objetivas a indicar a ocorrência de flagrante delito, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280), sendo prescindível o mandado judicial em situação de urgência.
7. A busca realizada na residência do acusado foi amparada por justa causa, pois ele havia acabado de sair do imóvel para efetuar a venda da droga previamente negociada, existindo risco de perecimento de provas.
8. Não se verifica nulidade pelo suposto acesso irregular ao celular do acusado, uma vez que as provas constantes dos autos derivaram de laudo pericial com quebra de sigilo telefônico regularmente autorizada, além de registros obtidos pelo aparelho do policial disfarçado.
9. A materialidade do crime foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e relatórios policiais, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por elementos objetivos como droga, dinheiro e balança de precisão apreendidos.
10. A quantidade de cocaína apreendida (5,39g), equivalente a aproximadamente 50 porções típicas de consumo, revela incompatibilidade com uso pessoal, reforçando a tipificação do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda de drogas a policial disfarçado não configura flagrante preparado quando fundada em conduta delitiva preexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 1o, IV, e § 4o; CP, arts. 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, Súmula 145; TJDFT, HC no 0732219-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05.09.2024.